Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. VENDA DE IMÓVEL. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITO. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS.
1. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). Estabelecida ainda a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), bem como assegurado eventual indeferimento quando não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o do CPC/2015). Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o critério objetivo estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Por outro lado, para revogação do benefício, é necessária a comprovação de que não mais subsiste o estado de hipossuficiência, situação não demostrada. Gratuidade de justiça mantida.
2. Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, débitos de água e energia elétrica são de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem. Desse modo, a dívida oriunda de eventual inadimplemento das faturas não se vincula automaticamente à transferência de titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços.
3. Salvo eventual ajuste diverso, compete aos envolvidos a responsabilidade de efetuar a mudança de titularidade da unidade consumidora junto à concessionária. Assim, por imposição do princípio da boa-fé objetiva, o qual preconiza que as partes devem ser leais umas com as outras, tutelando-se a justa expectativa, de maneira a evitar vantagens ou desvantagens por quem quer que seja, a obrigação de solicitar a mudança de titularidade não cabe apenas ao novo proprietário do imóvel, mas também do vendedor que, além de já manter relação contratual com as concessionárias de fornecimento de serviços, era o principal interessado para que as faturas posteriores à alienação não fossem geradas em seu nome. Trata-se de ato potestativo cujo cumprimento dependia exclusivamente da sua vontade manifestada, de modo que eventual inércia do comprador ou de terceiro não pode ser utilizado, isoladamente, como justificativa para a falta de comunicação. Observa-se, ainda, que o vendedor permaneceu com o cadastro da unidade ativo e vinculado à sua titularidade por mais de dez anos sem que nenhuma providência tivesse sido tomada durante todo esse período. Nesse contexto, não se pode desconsiderar que o apelante contribuiu de forma efetiva para a situação, desautorizando a pretendida indenização pelos alegados danos morais, já que, como bem definido em sentença, a negativação se deu enquanto haviam débitos pendentes de pagamento em seu próprio nome. Acrescenta-se, ainda, que ao tempo de ajuizamento da ação existiam outras negativações por débitos diversos e que não foram esclarecidos pelo apelante, atraindo, também, o entendimento de que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição (Súmula 385/STJ).
4. Como a transferência da posse do imóvel é incontroversa e os débitos de água e energia elétrica são de natureza pessoal e posteriores à transmissão, também por imposição do princípio da boa-fé objetiva deve ser atribuída aos compradores a responsabilidade pela quitação da dívida objeto de cobrança.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.